Tribunal: STJ
Processo: 0001434-65.2011.8.26.0187
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123681 - SP
(2025/0477104-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FELIPE JOSE MAZETO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CLAYTON EDUARDO CAMARGO GARBELOTO - SP119177
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A agravante deixou indicar expressamente os dispositivos de lei
federal violados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2 . A indicação dos dispositivos legais violados deve ser feita no REsp e
sua menção, no agravo em recurso especial ou no agravo regimental,
não sana a deficiência do recurso não conhecido, em razão da preclusão
consumativa.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a2aa8be4-b469-4f2b-91f7-de66d95ef796

Documento eletrônico VDA55902379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a2aa8be4-b469-4f2b-91f7-de66d95ef796

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123681 - SP
(2025/0477104-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FELIPE JOSE MAZETO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CLAYTON EDUARDO CAMARGO GARBELOTO - SP119177
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A agravante deixou indicar expressamente os dispositivos de lei
federal violados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2 . A indicação dos dispositivos legais violados deve ser feita no REsp e
sua menção, no agravo em recurso especial ou no agravo regimental,
não sana a deficiência do recurso não conhecido, em razão da preclusão
consumativa.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de decisão
FELIPE JOSÉ MAZETO DE OLIVEIRA
proferida pela Presidência desta Corte Superior, que não conheceu do recuso
especial, diante da incidência da Súmula n. 284 do STF.
No regimental, alega que "indicou precisamente os dispositivos violados
nas Páginas 10, 11 e 13 do recurso original (Arts. 107 e 109 do CP;
da
Art. 89
do CPP)
Lei 9.099/95; Art. 386
" (fl. 457).
Documento eletrônico VDA55902756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:05
Código de Controle do Documento: 39dcf0f9-6315-41c0-848a-40d349fca53b

Reitera o mérito do especial, notadamente a respeito da prescrição da
pretensão punitiva.
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o recurso especial.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos aduzidos pelo agravante, deve a decisão
recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos.
Embora a defesa sustente o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade pelo recuso especial interposto, a leitura da peça de fls. 381-396
permite constatar o acerto da decisão proferida pela Presidência desta Corte
Superior.
Com efeito, as razões recursais deixaram de explicitar quais os
dispositivos legais haveriam sido violados pelo Tribunal estadual, no julgamento
do recurso de apelação, inclusive para comprovar o dissídio jurisprudencial.
O Superior Tribunal de Justiça tem a função primordial, por meio do
recurso especial, de uniformizar a interpretação e a aplicação do direito federal
infraconstitucional. Com isso, o conhecimento do recurso, seja ele interposto pela
alínea "a" seja pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige,
necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por
contrariado.
Nesse sentido:
[...] Ressalte-se que é assente neste Tribunal que a não indicação
do dispositivo legal tido por violado revela a deficiência de
fundamentação, inclusive no tocante a alínea c do permissivo
constitucional, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
[...] (
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC
João
, 5a T., DJe
Otávio de Noronha
30/9/2022)

[...] O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela
alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige,
necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se
Documento eletrônico VDA55902756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:05
Código de Controle do Documento: 39dcf0f9-6315-41c0-848a-40d349fca53b

entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 284 do STF (AgRg no AREsp n. 1.366.658/SP,
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
27/5/2019)
[...] (
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 1.773.624/CE
Sebastião
, 6a T., DJe
grifei)
Reis Júnior
4/5/2021,
Conforme bem destacou a decisão de fls. 450-451, evidencia-se a falta
de fundamentação do apelo especial em relação a esse ponto, circunstância
que atrai a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, aqui
: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
aplicada por analogia
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
Ressalto que a indicação dos dispositivos legais violados deve ser feita
no REsp e sua menção, no agravo em recurso especial ou no agravo regimental,
não sana a deficiência do recurso não conhecido, em razão da preclusão
consumativa.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:05
Código de Controle do Documento: 39dcf0f9-6315-41c0-848a-40d349fca53b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0477104-9
AREsp 3.123.681 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014346520118260187 14346520118260187
14346520118260187187012011001434
14346520118260187187012011001434772011 187012011001434
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FELIPE JOSE MAZETO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CLAYTON EDUARDO CAMARGO GARBELOTO - SP119177
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Meio Ambiente e o Patrimônio Genético - Crimes contra a Flora - Destruição ou
Degradação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FELIPE JOSE MAZETO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CLAYTON EDUARDO CAMARGO GARBELOTO - SP119177
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485320584182065@
2025/0477104-9 - AREsp 3123681 Petição : 2026/0004221-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:45
Código de Controle do Documento: 734C7313-659A-4B56-8A1E-14A782131AA3